Tribunal: TJDFT
Processo: 0749843-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. VAGA FIXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistentes em determinação para que o recorrente fornecesse vaga fixa para continuidade de tratamento de hemodiálise ambulatorial a fim de que haja sua desospitalização.
3. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63888203).
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a determinação de vaga fixa para realização de sessões de hemodiálise ambulatorial.
IV. Razões de decidir
5. Inicialmente, deferida a gratuidade de justiça.
6. Das Normas Aplicáveis. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
9. Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
10.Não obstante, melhor estudando a matéria, em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado.
11. Apesar do delicado estado de saúde do recorrente, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que o recorrente se encontra atualmente inserido na lista de espera da Central de Regulação.
12. Ainda, importante destacar que o presente entendimento se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
13. No caso, como já demonstrado, o recorrente encontra-se inserido no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a realização do tratamento de forma ambulatorial; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço.
14. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado.
15. Entendo, portanto, que a partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17.Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.
Tese de Julgamento: A partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência Mencionada: ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI.